Tribunal: TJES
Processo: 5000314-10.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-10.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA/ES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO INTERNO/MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000314-10.2023.8.08.9101

RECORRENTE:
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO:
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINARMENTE INDEFERIDA A INICIAL COM BASE NO ART. 10 DA LEI Nº 12.016 DE 2009. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL. ATO DE COMUNICAÇÃO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO INTERNO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.021, CPC cumulado com o
ENUNCIADO Nº 19 –
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno, no prazo de cinco dias, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário.

Em síntese, a impetrante alega que o Juízo
a quo
se manifestou de forma equivocada, incorrendo em ato ilegal, pois a citação foi direcionada para endereço diverso do que consta no seu cadastro junto a receita federal da sede da empresa em questão. Bem como não foi recebida por um de seus funcionários. Ainda, ressalta que o valor da multa estabelecida em sede de liminar, confirmado em sentença, mostra-se desarrazoado, assim renova suas insurgências contra a decisão monocrática que entendeu pelo indeferimento liminar do
mandamus
com fulcro no art. 10 da Lei 12016/2009 (ID 6551014).

Em contrarrazões a parte contrária, por meio do ID 7256131, alega ausência de razões para reforma da decisão, motivo pelo qual requer a sua manutenção, bem como pleiteia a sustentação do impetrante em multa por litigância de má-fé.

Com o escopo de objurgar a referida a impetrante, ora agravante, sustenta que este relator incorreu em desacerto no ato decisório, posto a citação não foi direcionada para a sede da empresa em São Paulo, motivo pelo qual todos o atos posteriores à citação devem ser anulados.

Pois bem.

A decisão fustigada assim pontuou:

Ao compulsar os autos originários, observo que a citação foi expedida (ID 6063274) para o seguinte endereço em 02 de março 2021:

Nome: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, LOJA SEM PARAR - SHOPPING VITÓRIA, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-902

O AR assinado pela funcionária do almoxarifado do Shopping Vitória foi juntado nos autos no ID 6689790.

A Decisão liminar havia consagrado o seguinte (I 6058918):

Deste modo,
DEFIRO
o pedido liminar, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e
DETERMINO
que a requerida suspenda as cobranças e se abstenha de negativar o nome da requerente pelos fatos ora discutidos, até posterior deliberação, sob pena de multa por cobrança ou diária, no valor de R$100,00 (cem reais), que fixo até o limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis.

Na audiência do dia 04 de agosto de 2021 que ocorreu de forma una, em que a requerida encontrava-se ausente (ID 8344523), foi decretada a revelia da parte ré, ora impetrante.

Em sentença, da fase de conhecimento, o Juízo assim trouxe por epílogo (ID 8985664):

Isto posto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e
DECLARO INEXISTENTE
, para todos os fins legais os débitos referentes ao contrato havido entre as partes e de que tratam os autos.
CONDENO
a requerida a pagar à autora o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos a partir da data desta sentença.
CONDENO
ainda a requerida a restituir à autora a quantia de R$56,20 (cinquenta e seis reais e vinte centavos), com incidência de correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

CONFIRMO a decisão de ID 6058918
, a qual determinou a suspensão das cobranças e suspensão de negativação do nome da autora referente ao objeto discuto nos autos.

Irresignada a autora interpôs recurso inominado (ID 9358778) que não foi conhecido por deserção (ID 17077704), tendo o feito transitado em julgado.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença foi expedida intimação para a parte impetrante ( ID 19305496) para o mesmo endereço anterior:

Nome: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, LOJA SEM PARAR - SHOPPING VITÓRIA, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-902

A prima face poderia parecer que a primeira citação teria sido direcionada de forma equivocada. Porém ao observar o contrato social juntado no ID 19939553 nota-se que a “
CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
” tornou-se “
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
”, mantendo os demais termos, inclusive o endereço, como consta na cláusula 2º, parágrafo 1º, item 39 do contrato social.

Nota-se que a filial alocada no Shopping Vitória possui o mesmo endereço para onde foi expedida a carta de citação, como apontado acima, tendo sido recebida de forma devida.

A Lei nº 9.099/1995 assim consigna sobre o tema:

Art. 18. A citação far-se-á:

[...]

II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;

O código processual assim determina, quanto a citação:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

[...]

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente

E que pese o impetrante alegue não ter tomado ciência da ação ao tempo e modo devido em decorrência de não ter sido enviado para seu endereço compreendo que
razão não lhe assiste, pois ao ser intimado na fase de cumprimento, no mesmo endereço ele tomou conhecimento do processo de forma inequívoca, tanto que se manifestou nos autos
.

Pelo esquadrinhar das razões trazidas pelo agravante compreendo que não prospera a insurgência. Explico.

Como exposto nas razões acima, incontroverso nos autos que a empresa possui uma filial no Shopping Vitória, endereço para onde foi remetido o ato de citação/notificação da requerida.

O presente feito tramita osb a égide do sistema dos juizados, Lei nº 9.099/1995,qeu assim consagra:

Art. 18. A citação far-se-á:

[...]

II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual,
mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;

Como se extrai do ID 4980810, página 40, o AR retornou cumprido com a devida identificação do funcionário da recepção no dia 05 de março de 2021. Assim, rechaça-se a tese de que não houve o recebimento.

Outrossim, o código processual assim determina, quanto a citação:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica,
será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

[...]

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente

Neste aspecto, ainda, a doutrina contribui:

A citação pessoal (real), de regra, é realizada na própria pessoa do réu, como é o caso da citação por correio, por oficial de justiça e por meio eletrônico, mas poderá ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado (art. 242).

Registre-se que há casos em que a carta citatória não é entregue diretamente ao réu ou a quem o “presente” (citação da pessoa jurídica, por exemplo) e, mesmo assim, reputa-se pessoal. É o caso de citação pelo correio, feita a pessoa jurídica; será válida se a carta for entregue a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. (art. 248, § 2º). (
DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. Volume Único . SARAIVA: Grupo GEN, 2023)

A jurisprudência é remansosa nos aspecto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA –
NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA – ENDEREÇO DO SETOR ADMINISTRATIVO – TERCEIRO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento dominante sobre o tema é se que deve ser reconhecida a validade da citação efetuada, em estabelecimento da pessoa jurídica e recebida por terceiro, ainda que, em tese, sem poderes para tanto.
2. In casu, a própria recorrente afirma que o local é o setor administrativo da TG MINERAÇÃO EIRELI, não havendo nenhuma demonstração de que a pessoa que exarou sua ciência não estava autorizada a receber o mandado de intimação. E, ainda, é importante acrescentar que, curiosamente, após o início do cumprimento de sentença, intimada no mesmo enderenço, a empresa agravante compareceu aos autos requerendo o reconhecimento da nulidade do ato citatório.
3. Pela própria aplicação da teoria da aparência, como entendido pelo d. Magistrado singular, que o ato se consumou validamente, já que dirigido à pessoa jurídica correta e recebida sem qualquer ressalva. 4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação efetivada na pessoa quem não recusa a qualidade de funcionário e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede, filial ou setor administrativo da pessoa jurídica.
5. Recurso desprovido. (TJES,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5012097-79.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 09/Mar/2023
)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VIA POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENTREGUE NO ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo orientação pacificada do STJ, “
é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
” (AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/04/2019).

2. No caso dos autos, o endereço atual do sindicado agravante é Av. República, nº 10, Centro, Vitória. A indicação de número diverso do logradouro do sindicado requerido, não obstou a sua cientificação quanto ao ajuizamento da demanda. Isto porque, conforme se extrai dos autos, em especial da Certidão nº 6213/2008 emitida pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade – Prefeitura de Vitória, fora conferido endereço oficial ao imóvel no qual se encontra instalado do sindicato agravante, que “
usava anteriormente o seguinte endereço extra-oficial: Avenida República, nº 01 (um) Bairro Centro, tendo a sua alteração efetuada através do processo nº 3052879/08 (renovação do alvará)
”. Por meio de tal informação é possível verificar que não houve a mudança efetiva de endereço do sindicato, tendo sido apenas conferido ao mesmo logradouro oficial, permanecendo no mesmo local físico.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014177-34.2019.8.08.0024, RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA)

Por isso a Decisão questionada mostra-se devidamente alicerçada no caso em comento:

O art. 4º da Lei 9099/95 aduz que é competente o foro o domicílio do réu, onde mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Já o inciso II do art. 18 da Lei 9099/95, estabelece que a citação ocorrerá por correspondência mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, em se tratando de pessoa jurídica. Por sua vez, o Enunciado 5 do Fonaje aduz que a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

Assim, extrai-se que a citação/intimação pode ocorrer no endereço da filial da empresa requerida, por meio de correspondência, em nome de terceiros, desde que identificado o seu recebedor, exatamente como ocorreu no caso vertente.

Verifico no contrato social da empresa ré que há uma filial na cidade de Vitória – ES, e que o endereço ali indicado é o mesmo endereço constante na exordial e para onde foi encaminhada a ordem de citação/intimação deste processo. O AR de ID 6689784 foi devidamente assinado e identificado.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé do impetrado, compreendo que não prospera, ante a não comprovação de dolo no aspecto.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Decisão em seus termos.

Sem honorários e custas, conforme art. 25 da Lei 12016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)